Tribunal: TJMT
Processo: 26638-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 30/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
30/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 645287-6 / 2020
Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80266388420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80266388420198110001
Requerente: CLARO S.A.
Requerido: DANILLO ARCANJO GONÇALVES
Beneficiário: DANILLO ARCANJO GONÇALVES
Conta Judicial 1900102424647
Valor: R$ 5.124,79 (cinco mil e cento e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos)
Autorizado: DANILLO ARCANJO GONCALVES
CPF/CNPJ: 029.169.411-00
Data de Emissão: 30/09/2020
Titular Conta DANILLO ARCANJO GONCALVES
CPF/CNPJ Titular Conta 029.169.411-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
077 - Banco Intermedium
0001 27424065 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1079050432 1/1